Tribunal: TJBA
Processo: 8037872-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037872-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FELIPE SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR QUE JÁ SE APROXIMA DE 60 DIAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1 I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 06/06/2025, por suposto tráfico de drogas, em razão da apreensão de apreensão de 07 pedrinhas de crack, 25 trouxas de cocaína, 109 pinos de cocaína, 07 porções de haxixe, 04 porções de maconha, 01 pedra maior de crack, 02 balanças de precisão, arma de choque, celular e dinheiro em espécie, na cidade de Santo Antônio de Jesus. 2. A defesa sustenta nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia dos entorpecentes, ausência de fundamentação concreta no decreto prisional e excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. II. Questão em discussão 3. Verificar se há ilegalidade flagrante apta a afastar a prisão cautelar, notadamente quanto à (i) alegada violação de domicílio; (ii) suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; e (iv) ocorrência de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. III. Razões de decidir 4. A alegação de violação de domicílio encontra óbice na existência de versões conflitantes nos autos quanto à dinâmica dos fatos, sendo necessária dilação probatória para esclarecimento, o que inviabiliza a apreciação da matéria na via estreita do habeas corpus. 5. A suposta quebra de cadeia de custódia não foi objeto de análise pelo juízo de origem, configurando supressão de instância, razão pela qual não se conhece do pedido nesse ponto. 6. O decreto prisional apresenta fundamentação concreta, apontando elementos extraídos dos autos, tais como apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas (crack, cocaína, haxixe e maconha), arma de choque e instrumentos típicos do tráfico, além do histórico criminal do paciente, o que justifica, em condições regulares, a medida extrema. 7. Contudo, transcorrido lapso que já se aproxima de 60 dias desde a prisão, sem conclusão do inquérito policial nem oferecimento da denúncia, e não se tratando de causa complexa, tampouco havendo pedido ou decisão de prorrogação do prazo legal, não se justifica a manutenção da custódia cautelar, caracterizando constrangimento ilegal pelo excesso de prazo. 8. Hipótese em que, apesar da gravidade concreta do crime e da periculosidade evidenciada do agente, impõe-se, diante do constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, para resguardar, ainda que minimamente, a ordem pública e assegurar a vinculação do paciente ao processo. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem parcialmente concedida para relaxar a prisão preventiva e aplicar medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 51; CPP, arts. 302, 312, 319; CF/88, art. 5º, incisos XI e LXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 757.342/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/03/2023; STJ, AgRg no HC 685.392/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 19/11/2021; TJ-DF, HC 0731677-35.2023.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, DJe 17/08/2023; TJ-BA, HC 8033228-77.2021.8.05.0000, Rel. Luiz Fernando Lima, 1ª Câmara Crime 1ª Turma, DJe 09/11/2021. ACÓRDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8037872-24.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, tendo como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Paciente Felipe Silva dos Santos, e como Impetrado, o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, conceder parcialmente a ordem, com recomendação ao Juízo de origem, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)